Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR 20 processo no 0740629-08.2020.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, admitido em 26/07/2021. No mesmo prazo, manifestem-se os recorrentes acerca do interesse no requerimento da gratuidade da justiça, em face da decisão de ID 26110143, retificada pela sentença recorrida (ID 26110159 – págs. 3 e 15. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46